Tribunal: TJMT
Processo: 1025896-71.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025896-71.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[DANIELLE BORGES CORREIA - CPF: 018.756.281-42 (RECORRENTE), MAKEIBY FONSECA - CPF: 847.776.131-00 (ADVOGADO), MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA - CPF: 028.444.051-50 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1025896-71.2025.8.11.0001.

Origem
: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrida:
DANIELLE BORGES CORREIA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
12 A 14/08
/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO JÁ DECLARADO INEXISTENTE EM PROCESSO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES PREEXISTENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou parcialmente procedente pedido inicial para declarar a inexistência de débito, determinar a exclusão do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes e condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais. A parte recorrente alega exercício regular do direito, ausência de dano moral por força da Súmula 385/STJ e necessidade de redução do valor indenizatório. A parte autora não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a inscrição em cadastro restritivo de crédito teve como base débito legítimo ou já declarado indevido; (ii) definir se a inexistência de negativações preexistentes afasta a incidência da Súmula 385/STJ; e (iii) avaliar a razoabilidade do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, sendo afastada apenas mediante comprovação da inexistência de defeito ou da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14 do CDC.

A negativação questionada teve origem em débito anteriormente declarado indevido por decisão judicial transitada em julgado, caracterizando nova falha na prestação do serviço e configurando ilicitude.

Consta nos autos extrato e histórico de negativações (SPC/Serasa e SCPC/Boa Vista), os quais comprovam a inexistência de restrições preexistentes à inscrição discutida, razão pela qual se revela inaplicável a Súmula 385 do STJ.

Nos termos da Súmula 22 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes gera dano moral presumido (“
in re ipsa
”).

Embora configurado o dano moral, o valor fixado deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzido para atender ao caráter compensatório e pedagógico da indenização, sem ensejar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A negativação decorrente de débito já declarado judicialmente como indevido configura nova falha na prestação do serviço.

A inexistência de negativações preexistentes, comprovada por meio do extrato e do histórico de registros (SPC/Serasa e SCPC/Boa Vista), afasta a incidência da Súmula 385 do STJ, autorizando a condenação em indenização por dano moral, na modalidade
in re ipsa
.

O valor da indenização por danos morais pode ser reduzido quando necessário para atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem comprometer seu caráter pedagógico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 450.729/MG, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20.05.2014, DJe 28.05.2014. TJMT, N.U 1027469-81.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, j. 08.08.2025, DJE 08.08.2025. STJ, REsp 1.152.541/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 21.09.2011, DJe 21.09.2011. Súmula 22/TRU-MT. Súmula 385/STJ.

R E L A T Ó R I O

A reclamada busca a reforma da decisão monocrática proferida sob o ID 297884488, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, para declarar a inexistência do débito inscrito, determinando a exclusão, no prazo de 5 (cinco) dias, do nome da autora dos cadastros de restrição ao crédito, relativamente à referida inscrição, sob pena de multa fixa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Por fim, condenou a reclamada ao pagamento da quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
à reclamante, a título de
dano moral
, com aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e de juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de correção monetária.

Em sede recursal, a recorrente sustenta:

1)

Exercício regular de direito;

2)

Inexistência de dano moral - Súmula 385/STJ;

3)

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório;

4)

Adequação dos consectários legais.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Intimada (ID 297884493), a recorrida deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante foi surpreendida, em 24/03/2025, com a inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, em razão de débito no valor de R$ 1.032,28 (mil trinta e dois reais e vinte e oito centavos).

Afirma que tal débito foi objeto de ação judicial transitada em julgado, no processo no 1033889-05.2024.8.11.0001, que tramitou perante o 2o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na qual o juízo reconheceu a cobrança indevida e determinou o refaturamento do valor pela parte ré.

Argumenta que a conduta da reclamada, ao negativar seu nome com fundamento em débito já declarado indevido, configura reiteração de prática ilícita, caracterizando abuso de direito e violação ao princípio da boa-fé objetiva.

A demandada, por sua vez, sustenta ter agido no regular exercício de seu direito, uma vez que a negativação decorreu de débitos em aberto, inexistindo ato ilícito por parte da concessionária de energia. Alega, ainda, que, diante da existência de inscrições preexistentes, não é cabível a condenação em indenização por danos morais, nos termos do entendimento consolidado na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem, o ponto central da demanda diz respeito ao ônus da prova e, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidos os requisitos para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva e nos termos do art. 14 do CDC, dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

Assim, como disponibilizadora e fornecedora de serviços, impõe-se à parte ré o ônus de demonstrar a regularidade da cobrança da fatura de energia relativa ao período questionado.
Contudo,
tal prova não foi produzida
.

Observa-se que a inscrição do nome da reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, em 24/03/2025, refere-se à fatura no valor de
R$ 1.032,28 (mil trinta e dois reais e vinte e oito centavos)
, com vencimento em
26/04/2024
, a qual foi o
bjeto de discussão judicial no Processo no 1033889-05.2024.8.11.0001
, razão pela qual deve ser
mantida a declaração de inexistência do débito inscrito
, tal como proferida pela MMa Juíza de primeiro grau.

Logo, mostra-se indevida a inclusão do nome da reclamante no órgão de proteção ao crédito, dando ensejo à ocorrência de dano moral.

Ademais, a Súmula 22, da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, preleciona:
“
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”
, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017). (grifei)

No presente caso, verifica-se a inaplicabilidade da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a ausência de negativações preexistentes à inscrição discutida nos autos em nome da parte autora,
conforme demonstram o extrato e o histórico de registros (SPC/Serasa e SCPC/Boa Vista) anexados sob os IDs 297884461 e 297884486
.

Nesse sentido:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DÉBITO PAGO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto pela Reclamada contra decisão monocrática que negara provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que declarara a inexistência do débito discutido e condenara a parte agravante ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se houve manutenção indevida de negativação e, em caso afirmativo, se subsiste o dever de indenizar por dano moral.

III. Razões de decidir

3. Incumbia ao réu o ônus da prova da legitimidade da cobrança, conforme art. 373, II, do CPC, encargo que não foi cumprido.

4.
A manutenção indevida do nome do consumidor configura dano moral, conforme jurisprudência
.

5. O valor arbitrado a título de indenização observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo motivo para sua redução.

IV. Dispositivo

6. Agravo interno desprovido.
(TJMT – N.U 1027469-81.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025) (grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

No caso, o montante de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, arbitrado na sentença a título de danos morais, deve ser
reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a fim de adequá-lo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que a indenização deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem resultar em enriquecimento indevido
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
reduzir
o montante indenizatório para o valor de
R$
5.000,00 (cinco
mil reais)
,

a título de
danos morais
,

mantendo, no mais, a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025